Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735963-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DECARLI BOTTEGA APELADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO – RECURSO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação, em autos apartados, interposta por LUCAS DECARLI BOTTEGA contra a sentença de ID 202215755, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708963-44.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte apelante em desfavor do PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), denegou a segurança. Nos termos do Art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 3.7.2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 4.7.2024, às 00h00min, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 5.7.2024, e encerrando-se no dia 25.7.2024. Portanto, o recurso interposto em 28.8.2024 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos Arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator